Tribunal: TJMT
Processo: 0007675-59.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007675-59.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), REAL PARTS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 03.285.450/0001-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO INACIO PEREIRA - CPF: 429.160.701-68 (APELADO), DIONIZIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 176.139.301-49 (APELADO), ELIANE DE AQUINO PETRONILHO PEREIRA - CPF: 688.904.001-53 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0007675-59.2010.8.11.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

ELIANE DE AQUINO PETRONILHO PEREIRA, DIONIZIO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO INACIO PEREIRA e REAL PARTS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

– AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida na
Execução por Título Extrajudicial no 0007675-59.2010.8.11.0041, código n.o 423036
, proposta em desfavor de
ELIANE DE AQUINO PETRONILHO PEREIRA, DIONIZIO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO INACIO PEREIRA e REAL PARTS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA,

que julgou extinto o feito, com resolução de mérito a presente ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, do CPC/15 e, acolhendo a exceção de pré-executividade das partes executadas, declarou extinta

a demanda executiva, diante da ocorrência da prescrição intercorrente. Sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID. 163580877), alega o recorrente que, ao contrário do que alega o d. sentenciante, houve citação válida de um dos requeridos (empresa) em 28/02/2012, antes do prazo de citação, conforme certidão de ID. 58408971 - Pág. 4, interrompendo, assim, a prescrição perante os demais coexecutados e fiadores.

Destaca ainda, que proposta a ação dentro do prazo prescricional, e considerando que a demora da citação ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da justiça pois sempre agiu diligentemente, atendendo a todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição, condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante princípio da causalidade, reestabelecendo-se o curso do processo para prosseguimento.

Contrarrazões constante no ID. 163580881 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da Execução de título extrajudicial da Contrato de Abertura de Crédito Bancário no 40/00182-2, no valor de R$ 22.903,04.

Pois bem.

Consoante narrado na sentença de primeiro grau (ID. 163566596):

“Trata-se de Ação de Execução proposta pela parte exequente BANCO DO BRASIL S/A., em face das partes executadas REAL PARTS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA-ME., ANTONIO INACIO PEREIRA, DIONIZIO PEREIRA DA SILVA e ELIANE DE AQUINO PETRONILHO PEREIRA, em síntese, em decorrência do Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00182-2 (cf. id. 58408968, ps. 46/54).

As partes executadas, assistidas pela Defensoria Pública, apresentaram a medida de exceção de pré-executividade, pelo que requereram o reconhecimento da prescrição originária da demanda no curso do processo (cf. id. 94619947).

A parte exequente, por sua vez, protestou pelo indeferimento da medida postulada pelas partes executadas (cf. id. 96673870).

Pois bem, percebe-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada em 05.03.2010, com despacho inicial de recebimento da demanda em 24.03.2010 (vide id. 58408968, p. 97), sendo que as partes executadas foram citadas, pela via editalícia, somente em 29.04.2022, conforme consta do andamento registrado no id. 83310921, da forma comprovada a seguir:

Assim concluiu:

“Analisando os autos, verifico que a pretensão da instituição financeira bancária, ora credora, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que passados mais de 12 (doze) anos do ajuizamento da presente demanda e do despacho inicial é que a citação da(s) parte(s) devedora(a) foi concretizada no feito, isto pela via editalícia. [...].

Posto isso, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução, o que faço com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c. c. o artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil para, acolhendo a exceção de pré-executividade das partes executadas, DECLARAR EXTINTA a ação executiva, por sentença, a fim de que passe a produzir os seus efeitos (fulcro no artigo 925, do NCPC), diante da ocorrência da prescrição intercorrente.”

Pois bem.

Sobre o prazo prescricional, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto-Lei 57.663/66), induvidoso nos autos a incidência do
prazo quinquenal
do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o qual prevê:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”.

Confiram-se os precedentes das Câmaras de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“(...) PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - A Cédula e Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, e representa dívida líquida, certa e exigível descrita em instrumento particular - Aplicação do art. 585, VIII, do CPC, c.c. Lei 10.931/04 - Prazo quinquenal - Previsão do art. 206, § 5o, I, do Código Civil - Prescrição inocorrente - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0027014-85.2011.8.26.0482, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 15/09/2015).

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL - O prazo de prescrição para a pretensão de cobrança da dívida é contado da data de vencimento contratualmente estabelecida, mesmo que, em razão do inadimplemento, possa o credor considerar a dívida vencida antecipadamente -
Em se tratando, ademais, de título de crédito impróprio, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional a ser observado é o do art. 206, § 5o, I do CC
- Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1002734-07.2014.8.26.0004, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em 25/06/2015). Grifos nossos.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Por sua vez, a legislação processual assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 05/03/2010 e o vencimento do título se deu em 15/02/2012, ou seja, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão executória
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição intercorrente,
porque ao se atentar para as providências constantes aos autos, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços e bens a fim de garantir a execução.

Prova disso, são as inúmeras diligências requeridas pelos exequentes e realizadas pelos Oficiais de Justiça (ID 163580851 - Pág. 4,

163580851 - Pág. 55 e 163580851 - Pág. 67. Onde na primeira delas o meirinho certificou ter citado a pessoa jurídica executada, na pessoa de Elaine de Aquino Petronilho Pereira em 28/02/2012.

Verifica-se ainda, solicitação de busca nos sistemas informatizados disponibilizados ao Judiciário, a fim de consultar eventuais novos endereços do executado.

Houve a paralização processual também, para digitalização dos autos.

Portanto, além de devidamente citado um dos apelados, verifica-se o esforço empreendido pela instituição financeira apelante a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a ocultação dos devedores não pode a ela ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Ademais, de se destacar que em tais casos, ou seja, em havendo a citação de um dos devedores e não se evidenciando a inércia do credor na condução do feito constritivo, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização devedor e de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Destarte, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
, inviável na hipótese o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não restou evidenciada a desídia do exequente quanto ao prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023